Tribunal: TJES
Processo: 5000589-55.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000589-55.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAZUR AMORIM GOMES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1727629).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
NAZUR AMORIM GOMES
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que requereu redução dos valores pagos;
d)
que lhe foi prometido desconto;
e)
que a recorrida procedeu com as cobranças sem aplicar os descontos;
f)
que a tutela de urgência foi deferida para que a recorrente procedesse com o desconto nas mensalidades;
g)
que o acordo foi tão somente em relação aos danos morais, mas sem incluir a obrigação de fazer;
h)
que concordou com a proposta de acordo;
i)
que manifestou insurgência nos autos, antes da homologação do acordo, acerca da ausência de

previsão da obrigação de fazer e também em relação ao descumprimento da liminar, já que a recorrida procedeu com a realização das cobranças sem os descontos, situação que não foi apreciada pelo Juízo
a quo
;
j)
que pediu a retificação do acordo;
k)
que a lide deve prosseguir com relação a obrigação de fazer;
l)
que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, pois houve descumprimento da liminar deferida pelo Juízo
a quo,
ao passo que parou de aplicar os descontos determinados;
m)
que seja aplicada multa no valor de R$1.000,00 por descumprimento;
n)
que seja aplicada a teoria da causa madura em relação a obrigação de fazer e o descumprimento da liminar;
o)
que seja confirmada a tutela de urgência para que a recorrida proceda com a obrigação de descontar mensalmente das faturas do recorrente o valor de R$81,99.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve equívoco por parte do Juízo
a quo
na homologação do acordo entre as partes.

Depreende-se dos autos que houve proposta de acordo ofertada pela recorrida (ID. 1727600) e aceita pelo recorrente (ID. 1727602).

Na sequência, o recorrente requereu a retificação dos termos do acordo (ID. 1727602), sob a alegação de que a proposta apresentada era relacionada aos danos morais e não versava sobre a obrigação de fazer deferida pelo Juízo
a quo
.

Assim, fez o pedido para que o acordo fosse homologado também em relação à obrigação de fazer, trazendo a informação ainda que a tutela de urgência deferida foi descumprida, pleiteando a aplicação de multa pelo descumprimento.

Apesar de antes da homologação do acordo, haver pedido expresso do recorrente para correção dos alegados equívocos apontados no termo de acordo,

tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, além do recorrente concordar com os termos apresentados no acordo (ID. 1727602), inclusive fazendo pedido de levantamento dos valores, não se desincubiu de comprovar satisfatoriamente o alegado descumprimento da tutela de urgência, enquanto a recorrida comprovou seu cumprimento (ID. 1727592).

Tal situação afasta tanto a necessidade de retificação do acordo quanto a tramitação do feito somente em relação a obrigação de fazer, como também a incidência das astreintes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO TELEFÔNICO. PEDIDO REDUÇÃO. COBRANÇAS AUTOR ADUZ PROMESSA DE DESCONTO. ACORDO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
HOMOLOGOU O ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.